Tribunal: TJSP
Processo: 1047840-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FIES. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de garantia de pagamento. Cláusulas do contrato de financiamento cumpridas. Descumprimento não demonstrado. Ônus do artigo 373, inciso II, do CPC não cumprido. DANO MORAL. Ocorrência. Restrição indevida. Dano "in re ipsa". Indenização

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FIES. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de garantia de pagamento. Cláusulas do contrato de financiamento cumpridas. Descumprimento não demonstrado. Ônus do artigo 373, inciso II, do CPC não cumprido. DANO MORAL. Ocorrência. Restrição indevida. Dano "in re ipsa". Indenização majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C. Câmara para casos análogos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento dentro dos parâmetros legais. Sentença reformada em parte. Apelação das rés não provida. Recurso da autora parcialmente acolhido.